Tribunal: STJ
Processo: 0236189-62.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 31431 - DF (2025/0236189-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IMPETRANTE
: CENTRO DE TREINAMENTO DAS VIDAS - CT-VIDAS
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
IMPETRADO
: MINISTRO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
ORIGINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
DEMORA
INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE
ESTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que se discute a existência de direito líquido e
certo da impetrante ao julgamento, dentro do prazo legal, de recurso administrativo
interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS.
2. Nos termos do
§ 2o, do Decreto 11.791/2023, compete ao Ministro de Estado a
art. 10,
apreciação do referido recurso, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo
passivo da presente ação mandamental.
3. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, "não é lícito à Administração
Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do
administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável,
dos arts. 5o,
ex vi
LXXIII, da Constituição Federal e 2o da
" (MS 13.584/DF, relator Ministro
Lei n. 9.784/99
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
13/5/2009,
26/6/2009)
4. O decurso de mais de seis anos sem a análise do recurso administrativo configura
mora administrativa injustificável e afronta aos princípios constitucionais da eficiência e
da razoável duração do processo (arts. 5o, LXXVII, e 37 da CF/1988).
4. Ordem parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora que profira
decisão no recurso interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS
prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação expressamente motivada.
no
Documento eletrônico VDA52140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: bb5857dc-3c38-424f-951a-f2f5b1971834

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, conceder em parte a
segurança para determinar à autoridade coatora que profira decisão no recurso
interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS no prazo de 30
(trinta) dias, salvo prorrogação expressamente motivada, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52140440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: bb5857dc-3c38-424f-951a-f2f5b1971834

MANDADO DE SEGURANÇA No 31431 - DF (2025/0236189-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IMPETRANTE
: CENTRO DE TREINAMENTO DAS VIDAS - CT-VIDAS
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
IMPETRADO
: MINISTRO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
ORIGINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
DEMORA
INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE
ESTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. Cuida-se de mandado de segurança em que se discute a existência de direito líquido e
certo da impetrante ao julgamento, dentro do prazo legal, de recurso administrativo
interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS.
2. Nos termos do
§ 2o, do Decreto 11.791/2023, compete ao Ministro de Estado a
art. 10,
apreciação do referido recurso, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo
passivo da presente ação mandamental.
3. Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, "não é lícito à Administração
Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do
administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável,
dos arts. 5o,
ex vi
LXXIII, da Constituição Federal e 2o da
" (MS 13.584/DF, relator Ministro
Lei n. 9.784/99
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
13/5/2009,
26/6/2009)
4. O decurso de mais de seis anos sem a análise do recurso administrativo configura
mora administrativa injustificável e afronta aos princípios constitucionais da eficiência e
da razoável duração do processo (arts. 5o, LXXVII, e 37 da CF/1988).
4. Ordem parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora que profira
decisão no recurso interposto contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS
prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação expressamente motivada.
no
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

RELATÓRIO
Em análise, mandado de segurança com
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pedido liminar, impetrado pelo CENTRO DE TREINAMENTO DAS VIDAS – CT/VIDAS,
contra ato omissivo imputado ao MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
consubstanciado na ausência de apreciação do recurso administrativo interposto em
em face do indeferimento do pedido de concessão do Certificado de Entidade
3/9/2021,
Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
A impetrante sustenta que o atraso injustificado no julgamento do referido
recurso viola o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal), bem como os princípios da eficiência e celeridade administrativa,
além de contrariar os deveres de decidir expressamente impostos à Administração
Pública pelos arts. 48 e 49 da
24 da
e 4o, § 1o, do
Lei 9.784/1999;
Lei 11.457/2007;
Decreto 8.242/2014. Alega que não se admite a postergação da decisão administrativa,
sob pena de lesão a direito líquido e certo.
Sustenta, ainda, que a ausência do certificado impede o gozo da imunidade às
contribuições sociais, resultando na cobrança de INSS patronal, RAT, PIS e
contribuições destinadas a terceiros, o que compromete a sustentabilidade financeira da
entidade e a continuidade de suas atividades assistenciais. Aduz, também, que a
certificação CEBAS é requisito para a formalização de convênios e termos de
colaboração com o poder público, gerando risco de perda de receitas e agravando a
situação institucional. Aponta, como consequência social da omissão administrativa, o
risco de inviabilização das atividades educacionais e assistenciais prestadas pela
entidade.
Diante disso, requer a concessão da ordem para determinar que o Ministério
da Educação julgue o recurso administrativo no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena
de, em caso de inércia, ser considerada a entidade como certificada a partir da data do
protocolo, independentemente de decisão formal.
A liminar foi indeferida.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

A UNIÃO requereu seu ingresso no feito (fl. 184).
Informações prestadas às fls. 188/220, nas quais se sustenta a ilegitimidade
passiva da autoridade apontada como coatora, bem como a inexistência de direito líquido
e certo.
O Ministério Público Federal opinou pela extinção do processo sem resolução
do mérito ou, caso não acolhida a preliminar, pela concessão parcial da ordem, em
parecer que recebeu a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ATO OMISSIVO PELA AUTORIDADE COATORA.
DELEGAÇÃO LEGAL. SÚMULA 510 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE CEBAS. APRECIAÇÃO DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
DEMORA
EXCESSIVA
NO
JULGAMENTO. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO NÃO OBSERVADA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU, CASO NÃO
ACOLHIDA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, PELA CONCESSÃO PARCIAL
DA SEGURANÇA.

É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O mandado de segurança é um
instrumento constitucional colocado à disposição de toda pessoa física ou jurídica, bem
como de órgão com capacidade processual ou entidade com personalidade jurídica
reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, não
amparado por
ou
quando esse direito for lesado ou
habeas corpus
habeas data,
ameaçado de lesão por ato de autoridade, independente de sua categoria ou das
funções que exerça, nos termos do
o da

art. 1
Lei 12.016/2009.
1. Do caso concreto
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

A presente ação mandamental foi impetrada contra suposto ato omissivo
atribuído ao Ministro de Estado da Educação, consistente na não apreciação, em prazo
razoável, do recurso administrativo interposto contra decisão que indeferiu o pedido
originário de concessão do CEBAS.
Nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora sustenta sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a inexistência de omissão, sob o
argumento de que os requerimentos devem ser analisados conforme a ordem
cronológica de protocolo.
Dessa forma, a controvérsia nos autos restringe-se a: (i) verificar a
legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; e (ii) apurar a existência de
direito líquido e certo à apreciação do recurso administrativo dentro de prazo razoável.
2. Da (i)legitimidade passiva ad causam
Preliminarmente, tanto a autoridade apontada como coatora quanto o
Ministério Público Federal manifestaram-se no sentido da existência de ilegitimidade
passiva
com fundamento no
do Decreto 11.691/2023, que atribui à
ad causam,
art. 26
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior a seguinte competência:

Art. 26. À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
compete:
[...]
X - coordenar a política de certificação de entidades beneficentes de
assistência social com atuação na área de educação;

Todavia, embora caiba ao Secretário de Regulação e Supervisão da Educação
Superior a coordenação da política de certificação das entidades beneficentes atuantes
na área de educação, a competência para o julgamento do recurso administrativo
interposto contra decisão que indefere a concessão do CEBAS é atribuída ao Ministro de
Estado da Educação.
Essa previsão consta expressamente no
do Decreto 8.242/2014,
art. 14
atualmente correspondente ao
§ 2o, do Decreto 11.791/2023, os quais assim
art. 10,
dispõem:

Seção III
Do Recurso contra a Decisão de Indeferimento da Certificação
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou
renovação ou que cancelar a certificação caberá recurso no prazo de
trinta dias, contado da data de sua publicação.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não
reconsiderar a decisão no prazo de dez dias, encaminhará ao
Ministro de Estado para julgamento, no prazo de sessenta dias.

Do recurso
Art. 10. Da decisão da autoridade certificadora que indeferir o
requerimento de concessão ou de renovação da certificação ou que
cancelar a certificação caberá a interposição de recurso no prazo de trinta
dias, contado da data de publicação da decisão no Diário Oficial da União.
§ 1o Caso o recurso seja admitido, terá efeito:
I - somente devolutivo, na hipótese de indeferimento do requerimento de
concessão; ou
II - devolutivo e suspensivo, nas hipóteses de indeferimento do
requerimento de renovação da certificação ou de cancelamento da
certificação.
§ 2o O recurso será remetido à autoridade certificadora, que, se não
reconsiderar a decisão no prazo de trinta dias, encaminhará o
recurso ao respectivo Ministro de Estado para julgamento, em última
instância administrativa.

Como se observa, o recurso contra decisão de indeferimento deve ser
inicialmente encaminhado à autoridade certificadora que, caso não reconsidere a decisão
no prazo de 10 (dez) dias, deverá remeter o processo ao Ministro de Estado, a quem
compete julgar o recurso no prazo de 60 (sessenta) dias.
Nesse contexto, uma vez transcorrido o prazo para eventual reconsideração,
inicia-se o prazo legal para que o Ministro de Estado analise o recurso administrativo.
Sendo assim, é ele a autoridade competente e, portanto, legítima para figurar no polo
passivo do mandado de segurança que questiona a omissão no julgamento do referido
recurso dentro do prazo legal.
A propósito, colaciona-se precedente desta Corte que reforça a legitimidade
do Ministro de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança em caso
relacionado ao julgamento de recursos administrativos referente à concessão do CEBAS:

ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

I - Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
associação sem fins lucrativos, contra decisão exarada pelo Ministro
de Estado da Educação, consistente no desprovimento do recurso
administrativo interposto pelo impetrante, objetivando a renovação
do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social na
Área de Educação - CEBAS.
II - A parte impetrante alega que a decisão desprezou prova juntada nos
autos do processo administrativo, estando eivada de vício de
fundamentação, porque, ao contrário do que foi afirmado, ele teria
cumprido os requisitos para o deferimento da aludida certificação.
III - Argumenta que a análise da documentação acostada aos autos foi
deficiente, sendo de fácil visualização o preenchimento dos requisitos para
a concessão do CEBAS.
IV - Para a concessão do mandado de segurança, faz-se necessária a
demonstração da existência de direito líquido e certo a ser protegido
contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder
Público. V - Por sua vez, caracteriza-se como líquido e certo o direito que
prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo impetrante, a
ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de
documentação que possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo
Juízo.
VI - No caso entelado, conforme acima relatado, a certificação pretendida
foi obstada diante do não cumprimento de dois requisitos:
a atualização cadastral, a qual, in casu, consistiria na entrega da ata de
eleição dos membros da diretoria compatível com o mandato à época do
requerimento e a falta de documentação relativa à seleção de bolsistas do
ano anterior ao requerimento, ou seja, 2008.
VII - Em relação ao primeiro requisito, o recorrente afirma que a
apresentação da mencionada ata foi feita quando da entrega do recurso e
que tal procedimento encontra-se hígido, apresentando acórdão do TRF
da 2a Região em favor de sua tese. VIII - Quanto ao segundo requisito,
apresenta formulário nominado "lista de documentos e protocolo da
solicitação de bolsa de estudo" afirmando que foi juntado em 2008 e,
embora reconheça que, em tal documentação, não se afere o ano de
referência, afirma que utiliza, em todos os anos, o mesmo documento,
sendo o ano de seleção mantido em aberto.
IX - A despeito do arrazoado apresentado, verifica-se, de logo, a ausência
do alegado "direito líquido e certo", tendo em vista que é evidente a
necessidade de dilação probatória para demonstrar o cumprimento do
segundo requisito, verificando-se, ainda, quanto ao primeiro requisito, que
a legalidade da apresentação extemporânea do documento referido não
foi demonstrada pelo impetrante com supedâneo em norma legal
específica ou em interpretação jurisprudencial consolidada, não sendo o
aresto carreado aos autos servil ao desiderato buscado pelo impetrante,
por não tratar de mesma hipótese fática.
X - Como bem leciona Hely Lopes Meirelles: "Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão
e apto a ser exercitado no momento da impetração". (In:
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

Mandado de Segurança, 28a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 37/38 p).
Nesse mesmo sentido: AgRg no RMS 28.472/MG, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgRg no RMS
3/2/2011,
22/2/2011;
35.812/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/5/2013,
5/6/2013.
XI - Agravo interno improvido (AgInt na PET no MS n. 23.758/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
23/5/2018,
.
28/5/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. COMPETÊNCIA.
REGIME CONTÁBIL DE CAIXA. ANÁLISE INVIÁVEL EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
NECESSÁRIA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ESCLARECIMENTO DO JULGADO.
1. A matéria encontra-se sumulada no STJ: "A obtenção ou a renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não
exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes." (
.
Súmula 352/STJ)
2. Compete ao Ministro da Previdência Social a análise do pedido de
renovação do CEBAS, em grau de recurso administrativo, de acordo
com a Lei n. 8.742, de 7.12.1993,
parágrafo único.
art. 18,
3. Conforme consta no julgado embargado, "a via eleita para se discutir o
direito à renovação automática do CEBAS - o mandado de segurança - é
inadequada, porque somente pelo confronto é que se torna possível
demonstrar o direito do impetrante à renovação do Cebas", seja pelo
regime contábil denominado de "caixa" ou de "competência", situação que
demanda a dilação probatória - incompatível com o rito do mandado de
segurança.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão
somente para esclarecer o julgado (EDcl nos EDcl no MS n. 10.734/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010,
DJe de
.
17/11/2010)

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO
DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO N. 2.536/98. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA JULGAR RECURSOS
TEMPESTIVIDADE DE
EM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DO CEBAS.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
INTERPOSTO
PELO
INSS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a constitucionalidade do
inc. II, da
decidiu que, no âmbito das imunidades
art. 55,
Lei n. 8.212/91,
tributárias, embora à luz da Constituição Federal vigente prevaleça a
regulação por lei complementar, essa espécie normativa deve-se dedicar
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

apenas a ditar os contornos desses institutos (imunidades), sem, contudo,
pormenorizá-los. Precedente.
2. O Decreto n. 2.536/98 apenas faz regulamentar o
inc. IV, da
art. 18,
que não trazia nenhuma previsão acerca de requisitos
Lei n. 8.742/93,
para a concessão e a renovação do Cebas. Assim, tal como a
é constitucional, o decreto que a regulamenta também o
Lei n. 8.212/91
é. Precedente.
3. Se o caput do
o do Decreto n. 2.536/98 cometeu ao CNAS a
art. 7
competência para julgar a qualidade de entidade beneficente de
assistência social, o § 1o sujeitou as decisões deste órgão à revisão
Precedentes.
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social.
4. O recurso administrativo do INSS deixou de ser conhecido, em um
primeiro momento, porque a consultoria jurídica no Ministério da
Previdência e Assistência Social considerou incompetente a autoridade
coatora subscritora da peça. Nada obstante, depois, o mesmo órgão
constatou que "não se exigia sua interposição pelo dirigente máximo do
órgão [INSS]".
5. Sendo o recurso administrativo interposto pelo INSS, desde o início,
perfeito sob o ponto de vista jurídico - mesmo que esse fato só tenha sido
percebido pela Administração muito depois de seu protocolo -, ele devia
ter sido apreciado e julgado regularmente, tal como efetivamente o foi.
Não está configurada a intempestividade.
6. Após intenso debate e em consideração à posição do Supremo Tribunal
Federal sobre a questão, ficou pacificado na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não há direito
adquirido a regime jurídico tributário. Dessa forma, é preciso que, quando
da renovação do Cebas, as entidades demonstrem cumprir as exigências
da legislação em vigor. Precedentes.
7. Agravo regimental não-provido (AgRg no MS n. 10.596/DF, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008,
DJe de
.
28/10/2008)

3. Do mérito
Passo à análise da existência do direito líquido e certo da impetrante ao
julgamento, dentro do prazo legal, do recurso administrativo interposto contra o
indeferimento do pedido de concessão do CEBAS.
No caso em exame, a impetrante protocolou o pedido originário de concessão
do certificado em
tendo sido este indeferido por meio da Portaria 789/2018,
28/4/2016,
publicada em

7/11/2018:

PORTARIA No 789, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

O SECRETÁRIO DE regulação e supervisão da Educação superior, no
uso da atribuição que lhe confere o Decreto no 9.005, de 14 de março de
2017, resolve:
Art. 1o Ficam INDEFERIDOS os pedidos de Concessão/Renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social das entidades
elencadas no Anexo, por contrariarem requisitos legais constantes da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, considerando os fundamentos
contidos nas respectivas Notas Técnicas.
Art. 2o Caso discorde da decisão de indeferimento, as entidades terão o
prazo improrrogável de 30 dias, a contar da data de publicação da
decisão, para apresentar recurso, tendo em vista assegurar as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos
estabelecidos no
da Lei no 12.101, de 2009.
art. 26
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contra essa decisão, foi interposto recurso administrativo em 6/12/2018.
Posteriormente, foi aberto prazo para manifestação da sociedade civil, nos termos do
da
Na sequência, o processo foi encaminhado à Consultoria do
art. 26
Lei 12.101/2009.
MEC para análise técnica de sua regularidade, ocasião em que foi solicitada nova
avaliação, em razão de a anterior não ser considerada recente. Atualmente, o recurso
encontra-se sob análise da equipe técnica competente.
A propósito, confira-se o teor dos Ofícios 324/2024/CGCEBAS/DPR/SERES/
SERES-MEC e 1014/2025/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES-MEC:

1. Encaminha-se o presente processo de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) para exame dessa douta
Consultoria Jurídica, nos termos do
da Lei no 12.101, de 27 de
art. 26
novembro de 2009, e do § 1o do
do Decreto no 8.242, de 23 de
art. 14
maio de 2014.
2. Trata-se de recurso administrativo interposto pela entidade Centro de
Treinamento da Vida - CT- VIDAS contra decisão de indeferimento de
pedido de renovação do Certificado CEBAS, o qual foi analisado à luz da
Lei no 12.101/2009.
3. Após análise de mérito, esta área técnica se manifestou pela
manutenção da decisão de indeferimento do pedido, conforme
fundamentos constantes da Nota Técnica acostada no processo em tela.
4. Cabe esclarecer que o presente processo foi submetido à Manifestação
da Sociedade Civil pelo Despacho do Coordenador-Geral no 119, de 2 de
setembro de 2021, publicado em 3 de setembro de 2021 (Doc. SEI no
2857800), em atenção ao disposto no
da
e no
art. 26
Lei no 12.101/2009,
§4o do
do Decreto no 8.242/2014. Neste sentido, segue, em anexo,
art. 14
a Manifestação apresentada pela Sociedade Civil (Docs. SEI no 4705738).
5. Após considerações da CONJUR/MEC, o julgamento competirá ao
Ministro de Estado, nos termos do §1o do
do Decreto 8.242/2014.
art. 14
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

6. Esta Coordenação-Geral de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência
Social
(CGCEBAS)
permanece
à
disposição
para
esclarecimentos adicionais.

4. No que tange ao processo SEI no 23000.020029/2016-89, cumpre
informar que se refere ao pedido de concessão originária do certificado de
CEBAS, protocolado em
no âmbito do Ministério da Educação.
28/04/2016,
5. O pedido foi indeferido por meio da da Portaria no 789, de 06 de
novembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União- DOU em
(Doc. SEI no 6047818, pág. 01).
07/11/2018
6. Contra o o indeferimento, a entidade interpôs recurso
administrativo em
sem, contudo, sanar inicialmente os
06/12/2018,
vícios que ensejaram a negativa.
7. Posteriormente, foi foi aberto prazo para manifestação da
sociedade civil, conforme o Despacho no 119, de 2 de setembro de
2021 (Doc. SEI no Doc. SEI no 6047818, pág. 03). A manifestação
recebida foi encaminhada à Consultoria Jurídica do MEC para análise
por meio do Oficio no 324/2024/CGCEBAS/DPR
em segunda instância,
/SERES/SERES-MEC, em
(Doc. SEI no Doc. SEI no 6047818,
28/03/2024
págs. 04 e 05).
8. Em resposta, a CONJUR-MEC emitiu a COTA no . 01089/2024
/CONJUR-MEC/CGU/AGU, solicitando nova análise (Doc. SEI no Doc. SEI
no 6047818, págs. 06 e 07).
9. Atualmente, o recurso encontra-se sob análise pela equipe técnica
competente.
10. Esclarece-se que, conforme dispõe o o
§ 2o, da Lei
art. 40,
Complementar no 187/2021, combinado com o o
§ 2o, da
art. 21,
e o
§1o, da
os requerimentos de
Lei 12.101/2009;
art. 34,
Lei no 187/2021,
concessão e renovação do CEBAS devem ser apreciados em ordem
cronológica de protocolo, observando-se os princípios da legalidade,
impessoalidade e eficiência.
11. Assim, reitera-se que o processo administrativo encontra-se em
tramitação regular e será decidido após a conclusão da análise técnica,
com posterior publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU).
12. Sendo o que cabia informar no presente momento, a Coordenação-
Geral de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CGCBAS permanece à disposição para eventuais esclarecimentos
adicionais.

Em razão da ausência de apreciação do recurso interposto em
foi
6/12/2018,
impetrado o presente mandado de segurança.
Conforme já exposto, o art. 14 do Decreto 8.242/2014 dispõe que da decisão
que indeferir o requerimento de concessão, renovação ou que cancelar a certificação,
caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua publicação.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

Estabelece, ainda, que o recurso deverá ser remetido à autoridade certificadora, a qual,
caso não reconsidere a decisão no 10 (dez) de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao
respectivo Ministro de Estado para julgamento em última instância administrativa.
Das informações prestadas pela autoridade impetrada, depreende-se que não
houve reconsideração da decisão e que, após essa etapa, o recurso foi submetido à
manifestação da sociedade civil, em cumprimento ao disposto no
da
art. 26
e no
§ 4o, do Decreto 8.242/2014, os quais preveem:
Lei 12.101/2009;
art. 14,

Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou
renovação de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá
recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a
ampla defesa e a participação da sociedade civil, na forma definida em
regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da
decisão.

Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou
renovação ou que cancelar a certificação caberá recurso no prazo de
trinta dias, contado da data de sua publicação.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não
reconsiderar a decisão no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de
Estado para julgamento, no prazo de sessenta dias.
[...]
§ 4o Após o recebimento do recurso pelo Ministro de Estado, será aberto
prazo de quinze dias, que suspenderá o prazo de sessenta dias previsto
no § 1o, para manifestação, por meio eletrônico, da sociedade civil, não
sendo admitidas manifestações encaminhadas sem a identificação do
autor.

Após a manifestação da sociedade civil, o processo foi encaminhado à
Consultoria Jurídica do MEC – CONJUR/MEC, que, por sua vez, solicitou nova análise
técnica.
Examinando a legislação de regência, constata-se que o recurso interposto
contra o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS deveria ter sido apreciado no
prazo máximo de 85 (oitenta e cinco) dias, considerando (i) o decurso de 10 (dez) dias
para reconsideração pela autoridade certificadora; e (ii) a suspensão de 15 (quinze) dias
decorrente da abertura de prazo para manifestação da sociedade civil.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

Diante disso, verifica-se a pertinência na tese sustentada pela impetrante,
especialmente porque permanece a omissão da autoridade competente na apreciação do
recurso administrativo. A mera devolução dos autos para nova análise técnica,
fundamentada na ausência de atualidade das manifestações anteriormente
apresentadas, não é suficiente para sanar o vício.
Ademais, a alegação de que "os requerimentos de concessão e renovação do
CEBAS devem ser apreciados em ordem cronológica de protocolo, observando-se os
princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência" não justifica a extrapolação
excessiva do prazo legal estabelecido para julgamento do recurso.
Embora se imponha à Administração a observância da ordem cronológica de
análise dos requerimentos, não se pode admitir que o administrado permaneça
indefinidamente à espera da apreciação de seu pleito, sem qualquer perspectiva de
solução em prazo razoável.
Não é lícito à Administração postergar indefinidamente a conclusão de seus
processos, sendo certo que o administrado possui direito subjetivo à apreciação de seus
requerimentos dentro de prazo razoável.
O transcurso de mais de 6 (seis) anos sem o exame do recurso administrativo
interposto pela impetrante revela-se excessivo e violador dos princípios constitucionais
da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 5o, inciso LXXVIII, e
37 da Constituição Federal.
O recurso administrativo permanece pendente de julgamento desde dezembro
de 2018, o que evidencia a existência de direito líquido e certo da impetrante.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, mutatis mutandis:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
ATO
OMISSIVO.
DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO
OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de
prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de
substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para
Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela
autoridade impetrada.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de
terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável
duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese,
impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em
tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3. "O direito de
petição aos Poderes Públicos, assegurado no
o, XXXIV, 'a', da
art. 5
Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve
conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como
contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo
Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir
obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora
do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a
incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo
razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento
(nesse sentido, o comando do
o, LXXVIII, da CF). Fere, também,
art. 5
a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima
confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na
Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e
abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante
previsto no
o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009"
art. 1.
(MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
27.3.2017).
4. A autoridade impetrada deve, no prazo do
da
art. 49
Lei 9.784/1999,
decidir o requerimento administrativo.
5. Mandado de Segurança concedido (MS n. 24.745/DF, relator Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/8/2019,
.
6/9/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. DEMORA NA RESPOSTA. PRAZO RAZOÁVEL
PARA APRECIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA EFICIÊNCIA E DA GARANTIA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
DA
ART. 49
LEI N. 9.784/99.
1. Concedida a anistia política, encontra-se pendente de solução, por mais
de quatro anos, recurso administrativo que busca a indenização com
proventos de Capitão-de-mar-e Guerra.
2. Em que pesem o grande número de pedidos feitos ao Ministro da
Justiça e o fato dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de
assessoramento, atuarem pro bono, aqueles que se consideram atingidos
no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por
motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando,
indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução
em prazo razoável.
3. Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a
duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5o,
LXXIII, da Constituição Federal e 2o da Lei n. 9.784/99.
4. O prazo a ser fixado para o julgamento do pedido de anistia pela
autoridade coatora, na linha da orientação firmada por esta Terceira
Seção, deve ser de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde
que expressamente motivado, conforme estabelecido no
da
art. 49
dispositivo aqui aplicado de forma subsidiária.
Lei 9.784/99,
5. Segurança concedida (MS n. 13.584/DF, relator Ministro Jorge Mussi,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
13/5/2009,
26/6/2009)

Isso posto, concedo em parte a segurança para determinar à autoridade
coatora que profira decisão no recurso interposto contra o indeferimento do pedido de
concessão do CEBAS no prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação expressamente
motivada.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
da
art. 25
e do Enunciado da

Lei 12.016/2009
Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA52140444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:36
Código de Controle do Documento: 120c2bce-2cd5-4f16-a516-f622d5bc567f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0236189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 31.431 / DF
Número Origem: 23000020029201689
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CENTRO DE TREINAMENTO DAS VIDAS - CT-VIDAS
ADVOGADOS
: RICARDO JOSUE PUNTEL - RS031956
GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS094465
FÁBIO JOSUÉ PUNTEL - RS126874
IMPETRADO
: MINISTRO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, concedeu em parte a segurança para
determinar à autoridade coatora que profira decisão no recurso interposto contra o
indeferimento do pedido de concessão do CEBAS no prazo de 30 (trinta) dias, salvo
prorrogação expressamente motivada, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551098560311809@
2025/0236189-1 - MS 31431
Documento eletrônico VDA52114357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 18:38:15
Código de Controle do Documento: B28C57A0-C36C-422C-B60E-D40B7A0847C7